Tribunal: TJBA
Processo: 8085591-67.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8085591-67.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: RENATA JERONIMO NASCIMENTO e outros

Advogado(s): PEDRO MUNIZ BARRETO, GLAUCO GOMES MADUREIRA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s):GLAUCO GOMES MADUREIRA, PEDRO MUNIZ BARRETO

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OBRIGAÇÃO LEGAL DE REMESSA DE INFORMAÇÕES. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e recurso adesivo apresentado por RENATA JERONIMO NASCIMENTO contra sentença que julgou procedente o pedido de exclusão do registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00, em razão da ausência de notificação prévia da inscrição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) Determinar se o Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central caracteriza-se como órgão restritivo de crédito; (ii) Definir a responsabilidade da instituição financeira quanto à inclusão de informações no SCR e sua obrigação de notificar o consumidor; (iii) Avaliar a configuração do dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, embora tenha caráter restritivo, possui natureza diferenciada em relação aos cadastros de proteção ao crédito tradicionais, tendo como finalidade principal o monitoramento do sistema financeiro e a supervisão bancária.

4. A obrigatoriedade de remessa de informações ao SCR decorre de imposição normativa do Banco Central (Resolução CMN nº 5.037/2022), independentemente de notificação prévia ao consumidor, não configurando, portanto, ato ilícito.

5. A ausência de prova de efetivo prejuízo ou constrangimento decorrente da inclusão do nome no SCR, somada à inadimplência admitida, afasta a configuração do dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso do banco conhecido e provido. Recurso adesivo da autora prejudicado.

Tese de julgamento: "1. O registro de inadimplência no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) não exige notificação prévia ao consumidor, por se tratar de obrigação imposta por norma regulamentar. 2. A ausência de comunicação prévia sobre o registro no SCR/SISBACEN não enseja, automaticamente, o dever de indenizar por danos morais, quando ausente prova de falha na prestação do serviço ou de abalo à honra do consumidor."

________

D
ispositivos relevantes citados:
Resolução CMN nº 5.037/2022, arts. 2º, 3º, 4º, 5º e 6º; Código de Processo Civil, arts. 85 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1365284/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/09/2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8085591-67.2023.8.05.0001, sendo Apelantes BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e RENATA JERONIMO NASCIMENTO e Apelados OS MESMOS, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer do recurso do banco e dar-lhe provimento, julgando prejudicado o recurso adesivo da autora.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator